Tribunal: TJES
Processo: 5004457-22.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004457-22.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIANO DA SILVA
RECORRIDO: FUNDACAO RENOVA e outros
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso inominado.

Inicialmente, concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita ao recorrente pois vislumbro os requisitos para tanto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Extrai-se dos autos que o magistrado a quo entendeu que não houve comprovação dos fatos alegados na inicial.

Pois bem.

Compulsando o feito, verifico que o autor pugnou pela produção de prova oral, todavia, o juízo a quo indeferiu o pedido e, no comando sentencial, julgou improcedentes os pedidos iniciais sob o fundamento de ausência de provas. Assim, penso que imprescindível a produção de prova oral, uma vez que no caso em análise não estão presentes elementos suficientes e aptos à solução da controvérsia.

Destarte, impositiva a desconstituição da sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito, retornando o feito à Origem para prosseguimento, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido, colaciono recente julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

DUPLICATAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CANCELAMENTO DE PROTESTOS E ANULAÇÃO DOS TÍTULOS. DANOS MORAIS. PROVA ORAL E DILIGÊNCIAS REQUERIDAS. CERCEAMENTO DE DEFESA.
A hipótese retrata típico caso em que se faz necessária a dilação probatória, sendo aduzido não contratação direta pelo autor e negado o pagamento das cártulas, em que pese já baixados os protestos. Apuração de responsabilidade que subsiste ante o pleito conjunto de indenização pelos protestos lavrados, em que pese já cancelados. Havendo sido requerido produção de provas, o julgamento antecipado da lide caracteriza cerceamento de defesa, a ser reconhecido nesta instância, causa de nulidade da sentença assim proferida
. Hipótese, ademais, em que o autor apresentou réplica, requerendo provas atempadamente e reiterou o pleito em audiência de conciliação. Apelação provida, para desconstituir a sentença.(Apelação Cível, Nº 70020951000, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em: 28-05-2008)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e dou-lhe provimento
para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à Origem para prosseguimento.

Sem custas. Sem honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.